Tribunal: TJSP
Processo: 1005102-94.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000293894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005102-94.2018.8.26.0053/50003, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Agravado(s) Universal Telecom S/A
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1005102-94.2018.8.26.0053/50003 -Voto no 42.501
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.501
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO No
1005102-94.2018.8.26.0053/50003 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: UNIVERSAL TELECOM S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO. INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL
ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando
inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 01/03 incidente 50003) contra Acórdão
proferido em agravo que manteve decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário, por orientação firmada no rito dos recursos
repetitivos RE n. 583.327/MG sob alegação de existência dos vícios
apontados no artigo 1.022, I e/ou II, do Código de Processo Civil.
Insistiu a embargante que, em detrimento do Tema n. 263/STF,
deve ser aplicado ao caso concreto o Tema n. 827/STF, no qual há
reconhecimento expresso de repercussão geral, e que melhor se amolda à
questão, considerando que o AIIM não trata de serviços de acesso à
internet (pois esses foram excluídos da autuação em razão de decisão
judicial), mas sim de locação de equipamento e serviço de telecomunicação.
É o relatório.
Improcedem as razões invocadas pelo recorrente, uma vez que
não diviso, na decisão atacada, qualquer obscuridade, contradição ou
omissão. A matéria foi exaustivamente discutida nos presentes autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1005102-94.2018.8.26.0053/50003 -Voto no 42.501
3
guardando total similitude com o paradigma que ditou a negativa de
seguimento do recurso extraordinário.
Observa-se que os presentes embargos buscam conferir efeitos
infringentes, com vistas a viabilizar um indevido reexame da causa,
hipótese essa inadmissível.
Destaco, por oportuno, o entendimento do C. Supremo Tribunal
Federal, verbis:
Embargos de declaração no agravo regimental no
recurso extraordinário. Processual civil. Omissão. Inexistência.
Efeitos
infringentes.
Impossibilidade.
Rejeição.
1.
O
inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar
o decisum, não há como prosperar, porquanto inocorrentes as
hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável
a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos
estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão. 3. A pretensão de revisão do julgado, em
manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em sede
de embargos. Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o
Ministro MARCO AURÉLIO, 1a Turma, DJe de 8.9.2011; e RE n.
591.260-AgR-ED, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 2a Turma,
DJe de 9.9.2011. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
5. Embargos de declaração REJEITADOS.(RE 662.059 AgR-
ED/RS - Rel. Min. LUIZ FUX, J. 29.05.2012).
No mesmo sentido: AI 798.142 AgR-ED/SP - Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI J. 19.11.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1005102-94.2018.8.26.0053/50003 -Voto no 42.501
4
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.
Anoto a existência de juízo positivo de admissibilidade (fls.
2161/2162) do recurso especial de fls. 2028/2044 interposto por Universal
Telecom S/A, bem como recurso contra decisão que inadmitiu o recurso
especial de fls. 1982/1999, interposto por Fazenda do Estado de São Paulo,
cuja competência para apreciação é do Eg. Superior Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)